Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-61.1989.8.11.0010
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000001-61.1989.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACIR JOSE MORANDINI - CPF: 126.146.020-00 (APELADO), DIEGO MICKAEL MORANDINI - CPF: 721.573.211-87 (APELADO), DIONE MORANDINI - CPF: 814.218.181-91 (APELADO), GIOVANA MORANDINI - CPF: 000.425.991-21 (APELADO), ILSE PERIN - CPF: 502.459.291-34 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), DIEGO MICKAEL MORANDINI - CPF: 721.573.211-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIONE MORANDINI - CPF: 814.218.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANA MORANDINI - CPF: 000.425.991-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ILSE PERIN - CPF: 502.459.291-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIONE MORANDINI - CPF: 814.218.181-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. ARTIGO 485, III, DO CPC. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução ajuizada em 1989, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente. O apelante sustenta que a extinção foi prematura e que ainda haveria medidas processuais cabíveis para a busca de bens do devedor, além de alegar que não foi devidamente intimado para impulsionar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo de execução por abandono da causa foi adequada, considerando a intimação pessoal do exequente e sua inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, §1o, do CPC exige que, para a configuração do abandono da causa, haja intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe prazo para manifestação.

No caso concreto, o exequente foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, com expressa advertência de que a inércia resultaria na extinção da execução. A intimação foi devidamente recebida, sem que houvesse qualquer manifestação dentro do prazo estipulado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a execução pode ser extinta por abandono da causa, desde que observada a prévia intimação pessoal do exequente, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

A paralisação do processo por período excessivo e sem perspectiva de satisfação do crédito justifica a extinção, pois não se pode admitir a perpetuação indefinida da execução sem diligências efetivas para a localização de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A extinção de processo de execução por abandono da causa é possível quando há inércia do exequente, desde que precedida de intimação pessoal, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

A mera existência de medidas executórias potenciais não afasta a possibilidade de extinção do feito quando o credor permanece inerte por período excessivo, sem impulsionar a demanda.

O artigo 924 do CPC não impede a aplicação do artigo 485, III, ao procedimento executivo, desde que cumpridos os requisitos legais para a extinção por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 485, III e §1o; art. 924.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível 0000718-96.2013.8.11.0086, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2020, publicado no DJE 27/11/2020.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da ação de execução, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da inércia do exequente no andamento do processo.

Consta dos autos que o Banco do Brasil ajuizou a presente execução em 1989, visando à satisfação de crédito oriundo de contrato firmado entre as partes. No curso da demanda, foram realizadas diversas
tentativas de localização do devedor e de bens passíveis de penhora, sem êxito. O processo permaneceu suspenso por longos períodos, com arquivamento provisório e sucessivas consultas em sistemas de pesquisa patrimonial.

O juízo de origem intimou o exequente para impulsionar o feito, sob pena de extinção, sem que houvesse manifestação tempestiva. Diante da ausência de providências concretas por parte do credor e considerando o tempo excessivo de paralisação da execução, foi proferida sentença extinguindo o feito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs apelação, alegando que a extinção do feito foi prematura e que havia diligências pendentes para a localização de bens. Sustenta que a execução não pode ser extinta quando ainda há possibilidade de satisfação do crédito, especialmente porque medidas como pesquisa de ativos financeiros e outros meios executórios poderiam ser adotadas. Defende, ainda, que não houve intimação pessoal válida do exequente para dar prosseguimento ao feito, o que tornaria indevida a extinção do processo.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando que a sentença deve ser mantida, pois não se pode admitir a perpetuação indefinida de uma execução sem perspectiva de êxito. Argumenta que o exequente teve tempo suficiente para buscar meios de satisfação do crédito e que a paralisação do feito justifica a extinção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside na extinção do processo de execução por abandono da causa, fundamentada no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que a decisão foi prematura e que ainda haveria medidas processuais cabíveis para a busca de bens do devedor.

À luz do art. 485, § 1o, do CPC, para a configuração do abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em
05/01/1989, instruída com cédula rural pignoratícia e hipotecária, firmada pelo executado Moacir na data de 09 de novembro de 1987,
e, após
diversos impulsos processuais
,
na decisão de id 268918767, foi rejeitada a impugnação a penhora do bem dado como garantia hipotecária, sendo determinada a intimação exequente para manifestar no feito e requerer o que entender ser de direito ao regular prosseguimento da execução.

Em seguida, o apelante pugnou pela avaliação do bem e expedição do termo de penhora para posterior designação de hasta pública
(id
268918769
)
, sendo o pedido deferido conforme requerido pelo exequente, e após a intimação das partes para manifestação, sendo consignado que a inércia importaria na homologação do auto de avaliação (id 268918775)
.

Diante disso,
foi determinada a intimação do exequente/apelante para no prazo de 10 (dez) dias, juntar a guia e o
comprovante da diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de avaliação.
(id
268918776
). O prazo transcorreu sem qualquer resposta, razão pela qual, em
18/07/2023
, foi determinada a intimação pessoal da parte autora

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, sob pena de extinção
(id.
268918777
).

A correspondência foi devidamente expedida e entregue em
28/07/2023
(id.
268918779
), sem que a parte autora adotasse qualquer providência.

A intimação realizada foi clara quanto às consequências da inércia, informando expressamente que a ausência de manifestação no prazo estipulado resultaria na extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Ainda assim, a parte autora permaneceu inerte, deixando de praticar os atos necessários ao regular andamento do feito.

Ressalte-se que o autor foi intimado em duas oportunidades, inicialmente por meio
eletrônico
e, posteriormente, de forma pessoal, em estrita observância ao artigo 485, § 1o, do CPC, e a ausência de manifestação após essas comunicações configura, de forma inequívoca, o abandono da causa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça esse entendimento, ao estabelecer que o artigo 924 do CPC, que disciplina a extinção da execução, não exclui a possibilidade de extinção do feito por abandono, desde que observada a intimação pessoal do exequente. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA
CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III, DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito de o art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da ação de execução, o referido regramento não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelo inciso III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Demonstrado que ocorrera tal providência, a extinção sem análise do mérito, é de prevalecer."

(TJMT, Apelação Cível 0000718-96.2013.8.11.0086, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2020, publicado no DJE 27/11/2020).

O precedente confirma que, havendo a intimação pessoal do exequente e a sua inércia, o abandono da causa se caracteriza, permitindo a extinção do feito, ainda que se trate de execução. Assim, preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo, conforme o artigo 485, III, do CPC, e não havendo qualquer justificativa plausível para a inércia do apelante, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025